Tribunal: TJES
Processo: 0002989-69.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002989-69.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
REFORÇO ARGUMENTATIVO PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

2. Mostra-se possível a realização de reforço de fundamentação para manter a negativação da culpabilidade do agente, considerando que, com o acusado, além do armamento, foram apreendidas 11 (onze) munições e um carregador de pistola, o que extrapola o inerente ao tipo penal em comento.

3. A negativação da personalidade e da conduta social do acusado com base na reincidência, além de configurar
bis in idem
, vai de encontro ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos no sentido de que “[c]
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/6/2021, DJe 1º/7/2021).

4. Inexistem elementos nos autos que comprovam que o acusado estaria envolvido na “contenção” do tráfico de drogas, não servindo como elemento suficiente para a negativação das circunstâncias do delito.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CAIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 7094598), sustenta que a pena-base fora exasperada de modo desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do apelante.

Contrarrazões do Ministério Público (ID nº 7094600), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7212101), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de que seja afastada a valoração negativa da personalidade do agente.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CAIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 7094598), sustenta que a pena-base fora exasperada de modo desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 18/04/2023, por volta das 21 h, no bairro Dom João Batista, Vila Velha/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado, sem camisa, andando pela rua na posse de uma arma de fogo.

Ato contínuo, os policiais deram voz de abordagem ao denunciado, o qual empreendeu fuga, ingressando em uma residência próxima ao local, o que levou os agentes a realizar um cerco no imóvel e entraram em contato com a proprietária do imóvel que autorizou a entrada dos militares, possibilitando, assim, a sua abordagem.

Em posse do denunciado, fora encontrada uma pistola, marca Taurus, modelo PT 58, calibre .380, com numeração raspada.

Com efeito, embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão e laudo de exame de arma de fogo somado aos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do acusado.

No que se refere a dosimetria da pena, têm-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, personalidade, conduta social e circunstâncias do delito.

Com efeito, na primeira fase o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Quanto à
culpabilidade
, o Sentenciante se limitou a afirmar que restou evidenciada pois demonstrado o dolo, entretanto, sabe-se que a culpabilidade para fins do art. 59 do Código Penal se refere ao juízo de maior ou menor censura sobre a conduta do agente, além disso, desde a reforma da parte geral do Código Penal com a Lei nº 7.209/1984, adotou-se a teoria finalista do crime, a qual preleciona que o dolo e a culpa se inserem dentro da conduta do agente e não da culpabilidade.

No entanto, entendo possível a realização de um reforço de fundamentação para manter a negativação do referido vetor, considerando que, com o acusado, além do armamento, foram apreendidas 11 (onze) munições e um carregador de pistola, o que, por certo, extrapola o inerente ao tipo penal em comento.

Em relação aos
antecedentes
, acertada a sua valoração, considerando a existência de sentença anterior transitada em julgado, a qual poderia, inclusive, ter sido utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria.

No tocante à
personalidade
e à
conduta social
, nota-se que o Juízo
a quo
negativou ambos os vetores com base na reincidência do acusado, o que, além de configurar inegável
bis in idem
, vai de encontro ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos no sentido de que “[c]
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/6/2021, DJe 1º/7/2021).

No que se refere às
circunstâncias
, o Sentenciante assentou que “
não favorecem, ante o relato do PM Abner, de que o acusado realizava a contenção do tráfico de drogas da região”,
no entanto, inexistem elementos nos autos que comprovam que o acusado estaria envolvido na “contenção” do tráfico de drogas, não servindo como elemento suficiente para a negativação do referido vetor.

Feitas tais considerações, tendo em vista o decote da personalidade, conduta social e circunstâncias do crime, impõe-se a redução proporcional da pena-base, devendo salientar que não “
há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
”(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Sendo assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda, dada a reincidência do acusado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para

DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

É como voto.